Tribunal: TJPA
Processo: 0802149-42.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802149-42.2023.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA LIDUINA MACEDO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA. DESFALQUE PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização ajuizada por servidora pública aposentada, condenando a instituição financeira à recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de alegadas irregularidades na administração da conta vinculada, ausência de correta atualização dos valores e redução abrupta do saldo acumulado ao longo do período contributivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas operacionais e desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais; e (iv) verificar se a redução injustificada dos valores da conta vinculada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço relacionada à administração operacional de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo programa, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.150.

A controvérsia não versa sobre revisão dos índices legais de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre alegada falha concreta na gestão da conta vinculada, circunstância que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e mantém a competência da Justiça Estadual.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do alegado prejuízo pelo titular da conta.

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando que a autora tomou ciência do saldo reputado irrisório em 02/06/2014 e a demanda foi proposta em 01/06/2023.

O Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois deixou de apresentar extratos analíticos completos, memória discriminada da evolução do saldo ou documentação técnica apta a demonstrar a regularidade das movimentações realizadas na conta da autora.

A instituição financeira renunciou à produção de prova pericial ao requerer julgamento antecipado da lide, incidindo a preclusão quanto ao pedido formulado apenas em sede recursal.

A relação jurídica estabelecida entre o Banco do Brasil e o titular da conta vinculada ao PASEP possui natureza consumerista, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A abrupta redução dos valores acumulados na conta PASEP da autora, sem explicação satisfatória da instituição financeira, evidencia falha na prestação do serviço e impõe a recomposição integral do patrimônio lesado.

O desaparecimento injustificado de valores vinculados ao PASEP ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa patrimonial do servidor público após décadas de contribuição ao programa.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas operacionais, desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por prejuízos decorrentes de irregularidades em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do dano.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade das movimentações e da evolução patrimonial da conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da regularidade da administração da conta vinculada caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por danos materiais.

A redução injustificada de valores de natureza alimentar vinculados ao PASEP configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I, e art. 239. CPC, arts. 341, 344, 355, I, 373, II, 927, III, e 1.013, § 3º, I. CC, arts. 186, 205, 927. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150. TJ-AM, Apelação Cível nº 0709007-86.2020.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 17.06.2024. TJ-AM, Apelação Cível nº 0430217-33.2024.8.04.0001, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 31.10.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0034562-37.2019.8.17.2001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 18.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
MARIA LIDUINA MACEDO COELHO
, na qual se discutem alegadas irregularidades na atualização e manutenção de valores vinculados à conta PASEP da autora, bem como pedido de indenização por danos morais.

Sustenta o apelante que a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco do Brasil a complementar o saldo da conta PASEP da autora, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer falha na prestação do serviço sem demonstrar qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira. Afirma que toda a sistemática do PASEP é regida por legislação específica, especialmente a Lei nº 9.365/96, a qual estabelece a utilização da TJLP como índice de atualização das contas vinculadas ao programa, e não o IPCA utilizado pela autora em seus cálculos.

Argumenta que os saldos das contas individuais do PASEP correspondem ao somatório das distribuições de cotas realizadas entre os anos de 1972 e 1989, acrescidos dos rendimentos legais e deduzidos os saques efetuados pelos participantes. Sustenta que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o fundo deixou de receber novas distribuições de cotas, permanecendo apenas a incidência dos rendimentos previstos em lei sobre os saldos existentes.

Defende que os cálculos apresentados pela autora não observaram os índices legais de atualização do PASEP, tampouco consideraram os saques, rendimentos e demais movimentações ocorridas na conta vinculada. Aduz que o saldo apresentado pela demandante encontra-se supervalorizado em razão da utilização de índices estranhos à legislação de regência.

O apelante sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, ao argumento de que a relação jurídica envolvendo o PASEP possui natureza estatutária e legal, inexistindo relação de consumo entre os participantes e o Banco do Brasil. Afirma que atua apenas como operador e administrador das contas vinculadas ao fundo, mediante remuneração paga pelo próprio Fundo PASEP, inexistindo prestação de serviço bancário típico ao cotista.

Assevera que não cabe a inversão do ônus da prova, incumbindo à autora demonstrar a alegada má administração dos recursos depositados em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. Para reforçar sua tese, colaciona precedentes jurisprudenciais afastando a incidência do CDC em demandas relativas ao Fundo PIS/PASEP.

Sustenta também a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por pedidos relacionados à aplicação de índices de correção monetária diversos daqueles previstos em lei, afirmando que compete exclusivamente à União, por intermédio do Conselho Diretor do PASEP e da Secretaria do Tesouro Nacional, definir os critérios de atualização monetária das contas vinculadas.

Invoca o julgamento do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade apenas para responder por falhas operacionais, saques indevidos ou ausência de aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas não por pretensões de substituição dos índices legais por outros indicadores econômicos, como IPCA, INPC ou SELIC.

Aduz que a presente demanda visa justamente discutir índices de correção monetária distintos daqueles previstos na legislação específica, razão pela qual seria imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O apelante argumenta, ainda, pela necessidade de realização de prova pericial contábil, afirmando que a controvérsia envolve questões técnicas relacionadas à evolução histórica dos saldos do PASEP, conversões monetárias decorrentes do Plano Real, índices legais de atualização, saques e pagamentos de rendimentos.
Sustenta que os cálculos apresentados pela autora são unilaterais e incompletos, não refletindo adequadamente a movimentação financeira da conta vinculada.

Defende, por fim, a inexistência de dano moral indenizável, afirmando não ter praticado qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Sustenta que os alegados transtornos narrados pela autora configuram mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Argumenta que não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o dano e o nexo causal.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em
contrarrazões a parte apelada MARIA LIDUINA MACEDO COELHO
sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida reconheceu corretamente o seu direito à recomposição dos valores do PASEP e à indenização por danos morais, observando o entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo das demandas relativas à gestão das contas PASEP.

Em impugnação às alegações do apelante quanto à controvérsia processual e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumenta que os índices utilizados nos cálculos apresentados na inicial estão em consonância com aqueles atualmente empregados pelos tribunais para atualização monetária de condenações judiciais. Afirma que o Banco do Brasil busca reduzir indevidamente os valores devidos à autora mediante tentativa de alteração do índice de correção monetária adotado na sentença.

Sustenta que os extratos microfilmados demonstram evidente desaparecimento dos valores existentes na conta PASEP da autora, destacando que “até 18/08/1988 há um valor considerável e logo no ano seguinte que aparece um valor é irrisório e não há retorno do montante acumulado dos anos trabalhados”.

Defende, assim, a manutenção da utilização do índice IPCA nos cálculos de atualização da conta PASEP, afirmando tratar-se do índice mais adequado e atualmente utilizado pelo Poder Judiciário. Aduz que os valores efetivamente existentes na conta da autora não foram devidamente restituídos pelo Banco do Brasil.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustenta que o Banco do Brasil presta serviço à autora ao administrar e zelar pelos valores vinculados à conta PASEP, configurando típica relação de consumo. Afirma que a autora confiava na adequada administração dos valores recebidos ao longo dos anos de serviço público prestado, razão pela qual é plenamente aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, a apelada sustenta que o banco é responsável direto pela operacionalização e administração das contas PASEP, sendo incumbido da aplicação dos índices de atualização e dos rendimentos incidentes sobre as contas vinculadas. Questiona, inclusive, o “sumiço dos valores das contas em Agosto de 1988”.

Afirma que o Tema 1.150 do STJ reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações envolvendo o PASEP e que o banco não possui legitimidade para exigir a adoção de índice específico diverso daquele reconhecido judicialmente. Sustenta, ainda, que o IPCA é o índice que mais se aproxima dos critérios atualmente utilizados pelos tribunais.

A apelada impugna também o pedido de realização de prova pericial, sustentando que tal requerimento deveria ter sido formulado oportunamente na contestação. Argumenta que os cálculos apresentados foram elaborados observando os índices monetários aplicáveis em cada período, bem como as alterações monetárias ocorridas no país.

Ressalta que o banco busca desviar o foco do efetivo desaparecimento dos valores existentes na conta PASEP, destacando que “em Agosto de 1988, a Apelada possuía um montante de Cz$ 122.449,00 e logo em seguida em novembro de 1988 só tinha Cz$ 5,89”.

Em relação à competência da Justiça Federal e à necessidade de inclusão da União no feito, sustenta que a responsabilidade pela administração e guarda dos valores da conta PASEP era do Banco do Brasil, não havendo razão para deslocamento da competência ou inclusão da União no polo passivo da ação.

No que se refere aos danos morais, defende que o abalo sofrido pela autora ultrapassa mero dissabor cotidiano, tendo em vista a frustração experimentada ao verificar que os valores existentes em sua conta PASEP eram irrisórios após anos de contribuição ao serviço público. Alega que houve supressão indevida de valores da conta vinculada, sem qualquer justificativa plausível por parte do banco.

Sustenta que a autora sofreu verdadeiro “choque psicológico” ao tomar conhecimento dos valores reduzidos existentes em sua conta, comprometendo inclusive o adimplemento de suas obrigações financeiras. Invoca os arts. 186 e 927 do Código Civil para fundamentar o dever de indenizar decorrente da conduta ilícita atribuída ao Banco do Brasil.

Em reforço às suas alegações, a apelada colaciona precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Pernambuco reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil por desfalques em contas PASEP, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a configuração de danos morais em hipóteses semelhantes.

Alega, por fim, que o Banco do Brasil deixou de apresentar explicações satisfatórias acerca da ausência de atualização e da redução abrupta dos valores da conta PASEP da autora, deixando de juntar todos os extratos pretéritos e de demonstrar a regularidade da movimentação financeira da conta vinculada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção integral da sentença recorrida e a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – id. 24917928.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Preliminar de Ilegitimidade do Banco do Brasil.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela instituição financeira apelante, notadamente a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S.A. e a suposta legitimidade exclusiva da UNIÃO FEDERAL para responder à presente demanda.

As preliminares, todavia, não merecem acolhimento. Explico.:

A controvérsia instaurada nos autos não versa sobre insurgência contra os índices oficiais de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, tampouco objetiva a substituição dos critérios legais de remuneração do fundo por indexadores diversos, hipótese em que, de fato, a competência material poderia deslocar-se para a Justiça Federal, mediante inclusão da UNIÃO no polo passivo.

Na hipótese concreta, diversamente, a causa de pedir deduzida pela parte autora repousa sobre alegada falha na prestação do serviço bancário, consistente em supostos desfalques, ausência de creditamento adequado de rendimentos e irregularidades na administração operacional da conta individual vinculada ao PASEP, circunstância que atrai a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, instituição financeira responsável pela operacionalização das contas vinculadas.

A matéria, inclusive, encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, ocasião em que a Primeira Seção fixou as seguintes teses vinculantes:

“I) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil;

III) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

A observância do referido precedente mostra-se obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, inexistindo margem hermenêutica para afastamento da orientação vinculante firmada pela Corte Superior.

Com efeito, embora o BANCO DO BRASIL sustente que atua apenas como mero depositário ou operador do sistema PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo, tal argumento não se mostra suficiente para afastar sua legitimidade passiva nas hipóteses em que a pretensão autoral decorre de alegada falha operacional da conta individualizada.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao modular o alcance do Tema 1150, distinguiu claramente duas situações jurídicas distintas: a primeira, relativa às demandas voltadas à revisão dos índices de correção monetária definidos normativamente pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que a UNIÃO efetivamente possui legitimidade passiva; e a segunda, referente às ações fundadas em alegados desfalques, saques indevidos, ausência de creditamento ou falhas na gestão operacional da conta vinculada, situação em que subsiste a legitimidade do BANCO DO BRASIL.

No caso concreto, a pretensão deduzida pela autora enquadra-se precisamente nesta segunda hipótese.

A leitura da petição inicial e da própria sentença recorrida evidencia que a insurgência autoral decorre da alegação de ausência de correta evolução patrimonial da conta vinculada, imputando-se à instituição financeira falha na prestação do serviço bancário, e não propriamente invalidade dos critérios legais de atualização fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Não se verifica, portanto, pretensão dirigida contra ato normativo federal, tampouco pedido de declaração de invalidade dos índices oficiais adotados pelo fundo, circunstância que afasta a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da lide.

Além disso, a legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações deduzidas na petição inicial. Assim, sendo atribuída ao BANCO DO BRASIL a responsabilidade pelos alegados prejuízos decorrentes da operacionalização da conta vinculada ao PASEP, revela-se presente sua pertinência subjetiva para integrar a relação processual.

Também não prospera a alegação de incompetência da Justiça Estadual, porquanto o feito não envolve ente federal no polo passivo, subsistindo a competência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da demanda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência pátria e já reconhecida pelo juízo de origem.

Dessa forma,
rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S.A. e de legitimidade exclusiva da UNIÃO FEDERAL para responder à demanda.

Da Imprescindibilidade da Prova Pericial (tese do Apelante).

O banco apelante alega, a necessidade de produção de prova pericial. Para que o banco apelante pudesse se desincumbir de seu ônus processual, era indispensável que apresentasse um parecer técnico próprio, com capacidade de contrapor, de forma efetiva, os cálculos elaborados pelo apelado. Essa exigência decorre do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, que determina que o réu deve responder, de maneira específica e circunstanciada, aos fatos narrados na petição inicial. O silêncio ou a resposta genérica quanto a tais alegações faz presumir verdadeiros os fatos não impugnados, exceto nos casos de direitos indisponíveis.

Não foram acostados documentos necessários para impugnar de forma concreta o laudo técnico apresentado pelo autor. Não constituíram resposta técnica ou crítica aos valores apresentados, tampouco representam atualização detalhada ou fundamentada dos montantes discutidos.

No processo civil, não se admite defesa por simples negação genérica, salvo exceções legais. O princípio da impugnação específica exige do réu uma resposta direta a cada ponto arguido na inicial. O descumprimento dessa obrigação implica o reconhecimento da veracidade das alegações não refutadas, nos termos do artigo 344 do CPC, desde que não se trate de matéria indisponível.

Importa frisar que o banco apresentou manifestação requerendo o julgamento antecipado, com fulcro no art. 355, inciso I do CPC, ou seja, abriu mão de submeter ao magistrado
a quo o
pleito de perícia contábil, conforme id. 24368936.

Verifica-se, assim, que o momento oportuno para requerer a prova pericial foi preterido. Ao abrir mão de produzi-la e não apresentar qualquer estudo técnico que embasasse sua tese, o banco deixou de exercer seu direito de forma eficaz, atraindo, por consequência, a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela parte autora.

Diante disso, não há como admitir, em sede recursal, a pretensão de realização de perícia contábil, pois a parte deixou transcorrer in albis o momento apropriado para tanto, incidindo, nesse ponto, a preclusão.

Da Prescrição

Por amor ao debate passo a abordar de ofício a ausência de configuração da prejudicial de mérito (prescrição).

No caso concreto, a própria sentença registra como marco de ciência o recebimento/levantamento do valor de R$ 1.509,05 em 02.06.2014, ocasião em que a parte autora passa a ter conhecimento do saldo reputado irrisório e, por consequência, da possível inconsistência na gestão de sua conta individual. Ainda que se considere, em favor da instituição financeira, esse marco mais antigo de ciência indicado na sentença, a demanda originária é manifestamente tempestiva, pois ajuizada em 01..06.2023, ou seja dentro do prazo decenal.

Também não altera essa conclusão a existência de extrato emitido em 14/02/2022, pois tal documento apenas reforça a contemporaneidade da ciência qualificada da parte autora acerca da extensão do alegado prejuízo.

Deve-se repelir, portanto, a tentativa de transformar a antiguidade dos depósitos ou a longa duração da relação jurídica vinculada ao PASEP em prescrição automática da pretensão. O que se discute não é a cobrança de contribuição histórica, mas a responsabilização civil pela suposta má gestão dos valores depositados em conta individual, razão pela qual incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência comprovada do dano.

Assim, ausente o transcurso de dez anos entre a ciência do alegado desfalque e o ajuizamento da demanda,
rejeita-se a prejudicial de prescrição.

Mérito

Dano Moral e Material

No
mérito
, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto analisou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e aplicou corretamente a legislação pertinente ao caso concreto, reconhecendo, com acerto, a responsabilidade civil do Banco do Brasil pelos danos materiais e morais suportados pela parte autora em decorrência da manifesta falha na administração da conta vinculada ao PASEP.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora, servidora pública desde o ano de 1982, ao buscar o levantamento dos valores existentes em sua conta PASEP após sua aposentadoria, foi surpreendida com a disponibilização da quantia de apenas R$ 1.509,05, montante absolutamente incompatível com o longo período contributivo e com a legítima expectativa de acumulação patrimonial decorrente de décadas de vinculação ao programa.

A instituição financeira recorrente, embora sustente inexistir irregularidade na administração da conta vinculada, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, deixando de apresentar extratos analíticos completos, memória discriminada de evolução do saldo ou qualquer documentação apta a demonstrar, de forma técnica e transparente, a regularidade das movimentações realizadas na conta da autora. Ao contrário, os documentos acostados aos autos evidenciam verdadeira inconsistência na evolução patrimonial da conta PASEP, especialmente diante da abrupta redução dos valores acumulados ao longo dos anos, circunstância que jamais foi satisfatoriamente esclarecida pelo banco recorrente.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas vinculadas ao PASEP, presta serviço diretamente ao titular da conta, assumindo o dever de guarda, administração, atualização e correta disponibilização dos valores ali depositados. A falha na prestação do serviço resta caracterizada justamente pela ausência de informações claras e suficientes acerca das movimentações realizadas, bem como pela incapacidade da instituição financeira de justificar a manifesta discrepância entre o histórico contributivo da autora e o saldo disponibilizado para saque.

Não prospera, ademais, a tese recursal de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ou de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Isso porque a controvérsia instaurada nos autos não versa sobre alteração de índices legais de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que poderia haver discussão acerca da responsabilidade da União, mas sim sobre falha concreta na gestão da conta vinculada, ausência de comprovação da correta aplicação dos rendimentos e possível desfalque patrimonial, matérias estas diretamente relacionadas à atuação operacional e administrativa da instituição financeira.

Aliás, o próprio Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, inclusive nas hipóteses envolvendo saques indevidos, desfalques ou ausência de correta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo programa.

No tocante aos
danos materiais
, correta a condenação imposta na origem, uma vez que a prova documental acostada aos autos, aliada à ausência de demonstração técnica da regularidade das movimentações financeiras por parte do banco recorrente, evidencia a existência de prejuízo patrimonial suportado pela autora. Assim, impõe-se a recomposição integral do saldo da conta PASEP, mediante apuração em fase de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros fixados pelo juízo sentenciante.

Igualmente irretocável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A hipótese dos autos ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano ou simples aborrecimento. A autora, após décadas de labor no serviço público e legítima expectativa de usufruir do patrimônio acumulado em sua conta vinculada, viu-se surpreendida com a disponibilização de quantia ínfima e incompatível com toda a sua trajetória contributiva, situação apta a gerar profunda angústia, frustração, insegurança e abalo psicológico.

É inegável que o desaparecimento ou redução injustificada de valores vinculados ao PASEP compromete não apenas o patrimônio material do servidor, mas também sua confiança legítima na segurança do sistema financeiro e na lisura da administração de recursos que possuem natureza alimentar e caráter eminentemente social. A conduta omissiva do banco recorrente, ao deixar de prestar esclarecimentos adequados e transparentes acerca da movimentação da conta, intensifica ainda mais o sofrimento experimentado pela autora, legitimando a reparação extrapatrimonial fixada na sentença.

O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
revela-se razoável, proporcional e compatível com os princípios da moderação e da proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora ou onerosidade excessiva à instituição financeira recorrente.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRRESIGNAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VALORES DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA N.º 1.150/STJ. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO DECENAL. MESMO TEMA SUPRAMENCIONADO. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E SUPOSTA ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com o julgamento do Tema n.º 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, impende reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 2. Reconhecida a legitimidade passiva do banco réu, impende reconhecer o error in procedendo na sentença apelada, autorizando a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o processo está em condições de imediato julgamento, devendo este Tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação, já que superadas todas as fases probatórias em primeira instância; 3. No mesmo Tema, acima referido, a Corte Cidadã estabeleceu que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, bem como destacou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP; 4. Na hipótese de haver questionamento acerca da gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta da parte interessada, incumbe à instituição financeira fazer prova de que inexiste irregularidade em sua atuação; 5. No caso dos autos, o Banco do Brasil não comprovou que agiu com diligência quanto aos critérios adotados na administração da conta individual de PASEP e/ou qualquer causa excludente de responsabilidade objetiva, segundo o ônus que lhe incumbia, conforme o disposto nos artigos 373, inciso II, do CPC, de maneira que deverá arcar com o pagamento atualizado do valor contido na conta PASEP da parte beneficiária, com abatimento daquele montante efetivamente recebido pela parte autora; 6. A má gestão de valores de natureza alimentar, colocados sob sua administração, redunda no reconhecimento de ato ilícito pela instituição financeira, o que é suficientemente capaz de gerar ofensa ao direito do funcionário público inativo, o qual na hipótese fora prejudicado, atraindo a condenação à reparação pelo dano moral; 7. Aplicando o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça, arbitro o valor da reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser razoável e proporcional ; 8. Sentença reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial; 9. Recurso conhecido e provido."
(TJ-AM - Apelação Cível: 0709007-86.2020.8.04.0001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS- PASEP. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DE VALORES . RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL E MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 161.775,44 por danos materiais, decorrentes da falta de correção de valores referentes ao fundo do PIS- PASEP, e R$ 4 .000,00 por danos morais. O Apelante sustenta que o Apelado não possui direito a qualquer valor residual, apontando a inexistência de saldo na conta do fundo e pleiteando a realização de perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil, enquanto administrador do fundo PIS- PASEP, cumpriu suas obrigações quanto à correção monetária e incidência de juros; e (ii) se há fundamentação suficiente para manter as condenações por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil é responsável pela atualização monetária e incidência de juros sobre os valores depositados no PIS- PASEP, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 26/1975 e no art . 239 da Constituição Federal de 1988. 4. A instituição financeira não demonstrou, nos autos, a correta atualização dos valores depositados na conta do Apelado, limitando-se a afirmar a inexistência de saldo residual, sem apresentar extratos completos ou memória de cálculos que comprovem sua alegação. 5 . A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil pela atualização e correta gestão das contas vinculadas ao PIS- PASEP, cabendo à instituição financeira o ônus da prova em casos de divergência de valores, conforme art. 373, II, do CPC. 6. A realização de perícia contábil é desnecessária, uma vez que os cálculos apresentados pelo Apelado são simples e podem ser verificados por meio de extratos e equações financeiras básicas . 7. A falha na administração de valores de natureza alimentar, como os do PIS- PASEP, caracteriza ato ilícito, justificando a reparação por danos morais, especialmente diante do impacto sobre o direito do Apelado, servidor público inativo. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4 .000,00) é proporcional ao prejuízo sofrido, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 26/1975, arts. 1º, 3º e 4º . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150. TJDFT, Apelação Cível 0729823-76.2018.8 .07.0001, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j . 31.07.2019. TJ-AM, Apelação Cível: 0709007-86 .2020.8.04.0001, Rel . Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 17.06 .2024.
(TJ-AM - Apelação Cível: 04302173320248040001 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 31/10/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 34562-37.2019.8 .17.2001 RELATOR: DESEMBARGADOR FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES APELANTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASEP ( PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO) . RESGATES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO MATERIAL CONCEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Alegação do autor de desfalques indevidos praticados pelo banco réu com relação ao saldo existente na conta do PASEP. Relação de consumo caracterizada, com inversão do ônus da prova . Réu que não provou que os saques foram revertidos em favor do autor, e nem quem os realizou. Oportunidade de produção de prova antes da sentença. Inércia do banco. Valor apresentado na inicial, não impugnado, devido, portanto . 2. Da prova coligida para os presentes autos, restou suficientemente demonstrado o fato lesivo gerador dos danos morais, que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo decorrente da má gestão dos valores da conta Pasep do Autor, sob responsabilidade legal do Banco do Brasil, que cuida da operacionalização do benefício, tal episódio ultrapassa, não há negar, o simples dissabor. 3. Recurso provido . Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 34562-37.2019.8 .17.2001, que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que o compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco em dar provimento ao recurso, a fim de condenar a parte ré a pagar ao autor o montante de R$ 58.887,58 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pela tabela ENCOGE a partir do ajuizamento da ação, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pela tabela ENCOGE a partir desta data, custas e honorários advocatícios a cargo do banco réu, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação . Recife, FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES DESEMBAGADOR RELATOR
(TJ-PE - AC: 00345623720198172001, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 18/02/2023, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, inclusive quanto à condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais e morais, por se mostrar consentânea com a prova dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026